Tribunal: STF
Processo: HC 272161
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.077.212/RJ.

2. Consta dos autos que o paciente, cidadão finlandês, foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal. O Tribunal de Justiça, ao julgar apelação, manteve a condenação. 

3. A defesa impetrou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, resultando, ao final, no ato ora impugnado. 

4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sustenta, em síntese, que o paciente, por ser estrangeiro e não dominar a língua portuguesa, dependia da assistência de tradutor durante toda a instrução criminal, e não apenas no interrogatório. Alega que a ausência de tradução das oitivas das testemunhas teria esvaziado o direito ao confronto, em violação ao art. 8º, item 2, alínea “f”, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Afirma que a audiência de instrução inicialmente designada para 06/12/2024 não foi realizada justamente pela ausência de tradutor da língua inglesa, mas que, posteriormente, nas audiências de 13/03/2025 e 10/06/2025, a assistência do tradutor não teria sido assegurada durante a oitiva das testemunhas, tendo ocorrido apenas no interrogatório do paciente. A defesa argumenta, ainda, que o acórdão do STJ teria aplicado indevidamente o óbice da supressão de instância, pois o amplo efeito devolutivo da apelação permitiria ao Tribunal de Justiça examinar a legalidade de todo o processamento da ação penal. Sustenta, também, que a matéria prescindiria de revolvimento fático-probatório, por estar demonstrada nas mídias da audiência.

5. Requer, liminarmente, a sustação dos efeitos da condenação. No mérito, pretende o reconhecimento da nulidade da instrução criminal e de todos os atos subsequentes, inclusive da sentença condenatória e do acórdão confirmatório.

6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro revelou a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 06/04/2026 (processo nº 0885258-97.2024.8.19.0001). 

É o relatório.

Decido. 

7. De início, observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Além disso, as questões suscitadas nesta impetração não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A análise da sentença (e-doc. 2, p. 67) e do acórdão alusivo ao recurso de apelação  (e-doc. 2, p. 12) demonstra que a suposta nulidade sequer foi articulada pela defesa, seja em alegações finais ou nas razões recursais, resultando a inexistência de apreciação do tema nas instâncias ordinárias. Tampouco o STJ, no ato impugnado, adentrou à matéria de fundo. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator